Tribunal: TRF3
Processo: 5000536-21.2021.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
448/549)

5000536-21.2021.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000536-21.2021.4.03.6126

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: HAROLDO MALTA OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAYRA THAIS FERREIRA RODRIGUES - SP263977-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HAROLDO MALTA OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYRA THAIS FERREIRA RODRIGUES - SP263977-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERESSE DE AGIR EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMAS 350/STF E 1.124/STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em sede de recurso excepcional devolvido à Turma julgadora, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para verificar eventual necessidade de alteração do acórdão anteriormente proferido, à luz da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, acerca do interesse de agir em ações previdenciárias e da fixação do termo inicial do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contrariou a tese firmada no Tema 1.124 do STJ sobre o interesse de agir em ações previdenciárias; e (ii) estabelecer se o termo inicial do benefício foi corretamente fixado com base nos elementos constantes do processo administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015 aplica-se apenas quando o acórdão recorrido diverge de tese firmada em precedente qualificado de observância obrigatória pelo STF ou STJ.

A tese firmada no Tema 1.124 do STJ estabelece que o interesse de agir pressupõe requerimento administrativo instruído com documentação minimamente apta à análise, sendo vedada a chamada "judicialização precoce" sem oportunizar a atuação administrativa.

O acórdão recorrido não contraria a tese do Tema 1.124/STJ, tampouco a do Tema 350/STF, pois reconheceu o interesse de agir da parte autora com base na existência de requerimento administrativo suficiente e na resistência do INSS expressa na contestação.

A documentação apresentada constou do processo administrativo, razão pela qual o termo inicial do benefício foi corretamente fixado na Data de Entrada do Requerimento (DER), conforme o item 2.1 do Tema 1.124/STJ.

A tese do Tema 1.124/STJ deve ser interpretada em harmonia com o Tema 350/STF, não podendo prevalecer em conflito com o entendimento firmado pela Suprema Corte.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

Reconhecido o interesse de agir com base na existência de requerimento administrativo apto e na resistência do INSS manifestada em contestação não contraria o Tema 1.124 do STJ nem o Tema 350 do STF.

Quando a documentação apresentada administrativamente é suficiente para o reconhecimento do direito, o termo inicial do benefício deve ser fixado na Data de Entrada do Requerimento (DER), nos termos do item 2.1 do Tema 1.124/STJ.

A interpretação do Tema 1.124 do STJ deve observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 350.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014; STJ, REsp 1.369.165/SP (Tema 995), rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; STJ, Tema 1.124, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000536-21.2021.4.03.6126

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: HAROLDO MALTA OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAYRA THAIS FERREIRA RODRIGUES - SP263977-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYRA THAIS FERREIRA RODRIGUES - SP263977-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HAROLDO MALTA OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBAEGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de juízo de retratação em sede recurso excepcional interposto contra acórdão da C. Sétima Turma desta E. Corte.

O e. Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, considerando o entendimento firmado no Tema 1.124/STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, uma vez publicado o acórdão paradigma, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".

Como se vê, o juízo de retratação tem lugar quando o acórdão recorrido divergir do entendimento adotado pelo STF ou pelo STJ num precedente de observância obrigatória.

No caso, o acórdão recorrido NÃO contraria o entendimento que veio a ser consagrado pelo E. STJ no Tema 1.124, oportunidade em que se firmou a seguinte tese jurídica:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Não se pode olvidar que a questão relacionada ao interesse de agir já havia sido apreciada pelo E. STF, no Tema 350, oportunidade em que se assentou a seguinte tese:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Sendo assim, entendo que as normas jurídicas firmadas em mencionados precedentes (350/STF e 1.124/STJ) devem ser conciliadas, especialmente porque o precedente do C. STJ não pode se sobrepor ao do E. STF.

Além disso, na análise desta questão, há que se considerar que o STJ, ao enfrentar o tema, buscou estabelecer "as consequências para o segurado de um agir precipitado ou negligente, em situações concretas nas quais, por culpa do próprio interessado, a prova fundamental de seu alegado direito vem a ser produzida ou apresentada somente em Juízo, subtraindo do INSS, assim, a possibilidade de bem cumprir o seu dever legal de analisar de forma exauriente, na esfera administrativa, o direito postulado. E, ainda, as consequências para aquelas condutas do INSS em que ele, descumprindo seu dever legal, deixa de viabilizar ao segurado a complementação da documentação porventura anexada ao seu requerimento administrativo", conforme consignado no voto do e. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Na singularidade, não há que se falar em ausência de interesse processual.

Realmente, os elementos residentes nos autos revelam que o INSS, ao apresentar contestação neste feito, insurgiu-se contra o mérito da pretensão deduzida em juízo. Além disso, o autor apresentou, no âmbito administrativo, a documentação de que dispunha, a qual, como se verá adiante, era suficiente para o reconhecimento da especialidade postulada.

Sendo assim, ficou caracterizado o interesse processual, nos termos do Tema 350/STF e item 1.1 do Tema 1.124/STJ.

No que se refere ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifico que a documentação apresentada pela parte autora na esfera administrativa era suficiente para o reconhecimento do direito deferido, o que, inclusive, foi consignado no julgado recorrido:

DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO

O termo inicial do benefício deve ser fixado na DER, tendo em vista que a documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício foi oportunamente apresentada no âmbito administrativo.

Não se olvida que a perícia judicial apenas corroborou a prova apresentada administrativamente, evidenciando o equívoco da avaliação autárquica.

Sendo assim, forçoso é concluir que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do item 2.1 da tese firmada no Tema 1.124/STJ.

Por conseguinte, o acórdão em reexame, ao fixar o termo inicial do benefício na DER, encontra-se em sintonia com a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, em sede de juízo negativo de retratação (artigo 1.140, II, do CPC/2015), mantenho o acórdão em reexame.

Oportunamente, remetam-se os autos à Vice-Presidência.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERESSE DE AGIR EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMAS 350/STF E 1.124/STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em sede de recurso excepcional devolvido à Turma julgadora, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para verificar eventual necessidade de alteração do acórdão anteriormente proferido, à luz da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, acerca do interesse de agir em ações previdenciárias e da fixação do termo inicial do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contrariou a tese firmada no Tema 1.124 do STJ sobre o interesse de agir em ações previdenciárias; e (ii) estabelecer se o termo inicial do benefício foi corretamente fixado com base nos elementos constantes do processo administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015 aplica-se apenas quando o acórdão recorrido diverge de tese firmada em precedente qualificado de observância obrigatória pelo STF ou STJ.

A tese firmada no Tema 1.124 do STJ estabelece que o interesse de agir pressupõe requerimento administrativo instruído com documentação minimamente apta à análise, sendo vedada a chamada "judicialização precoce" sem oportunizar a atuação administrativa.

O acórdão recorrido não contraria a tese do Tema 1.124/STJ, tampouco a do Tema 350/STF, pois reconheceu o interesse de agir da parte autora com base na existência de requerimento administrativo suficiente e na resistência do INSS expressa na contestação.

A documentação apresentada constou do processo administrativo, razão pela qual o termo inicial do benefício foi corretamente fixado na Data de Entrada do Requerimento (DER), conforme o item 2.1 do Tema 1.124/STJ.

A tese do Tema 1.124/STJ deve ser interpretada em harmonia com o Tema 350/STF, não podendo prevalecer em conflito com o entendimento firmado pela Suprema Corte.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

Reconhecido o interesse de agir com base na existência de requerimento administrativo apto e na resistência do INSS manifestada em contestação não contraria o Tema 1.124 do STJ nem o Tema 350 do STF.

Quando a documentação apresentada administrativamente é suficiente para o reconhecimento do direito, o termo inicial do benefício deve ser fixado na Data de Entrada do Requerimento (DER), nos termos do item 2.1 do Tema 1.124/STJ.

A interpretação do Tema 1.124 do STJ deve observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 350.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014; STJ, REsp 1.369.165/SP (Tema 995), rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; STJ, Tema 1.124, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em sede de juízo negativo de retratação, manter o acórdão em reexame, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão